Tribunal: TJMT
Processo: 1005066-53.2024.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005066-53.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZIA SANCHES VICENTE - CPF: 621.086.461-91 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno em Recurso Extraordinário nº
1005066-53.2024.8.11.0055
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra.

Agravante: LUZIA SANCHES VICENTE.

Agravado:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/02/2026.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM RECURSO INOMINADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DE SANÇÃO DISCIPLINAR. LEGISLAÇÃO LOCAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por servidora pública municipal contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, inadmitiu Recurso Extraordinário voltado contra acórdão proferido em Recurso Inominado, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. A controvérsia gira em torno da prescrição da pretensão executória de sanção disciplinar aplicada com base em legislação municipal, em razão de ausência de previsão legal expressa sobre o prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se o Recurso Extraordinário demonstrou, de forma adequada e tempestiva, a existência de repercussão geral da matéria;
(ii) verificar se há ofensa direta à Constituição Federal decorrente da interpretação de norma municipal sobre prescrição de sanção administrativa;
(iii) examinar se o julgamento da causa demanda reexame do conjunto fático-probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar formal de repercussão geral é requisito obrigatório do Recurso Extraordinário e deve constar, de forma clara e fundamentada, na petição recursal, nos termos do art. 1.035, § 2º, do CPC. A ausência ou deficiência dessa demonstração impede o seguimento do recurso, não sendo possível sua complementação em sede de agravo interno.

O julgamento da controvérsia exige interpretação de legislação municipal (Lei Complementar nº 06/1994 do Município de Tangará da Serra), o que atrai a incidência da Súmula 280 do STF, segundo a qual não cabe Recurso Extraordinário por ofensa a direito local.

A análise sobre eventual impedimento à prescrição, em razão de licenças médicas da servidora, demanda incursão no conjunto probatório dos autos, providência vedada em sede extraordinária, conforme estabelece a Súmula 279 do STF.

A argumentação recursal, além de inadmissível por questões formais e materiais, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento das instâncias ordinárias, sem apresentar fundamentos jurídicos novos capazes de infirmar a decisão agravada.

A decisão agravada analisou todas as alegações com fundamentação suficiente, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de demonstração formal e tempestiva da repercussão geral impede o seguimento do Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.035, § 2º, do CPC.

A análise de normas municipais atrai a incidência da Súmula 280 do STF, por se tratar de matéria de direito local.

O reexame de fatos e provas é vedado em Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 do STF.

A decisão que inadmite Recurso Extraordinário com base em fundamentos legais e jurisprudenciais consolidados não configura negativa de prestação jurisdicional.

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 3º; CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, I, "a", e 1.035, § 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 46. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025; Temas 660, 800, 890 da Repercussão Geral do STF; Súmulas 279 e 280 do STF.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática que não admitiu o Recurso Extraordinário.

Em suas razões (ID 320438895), a agravante sustenta, em síntese, que o tema discutido – prescrição da pretensão executória de sanção disciplinar administrativa – possui inequívoca repercussão geral, transcendendo o interesse subjetivo da causa. Argumenta que a omissão da legislação municipal sobre o tema não pode autorizar a imprescritibilidade da sanção, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo. Pede, ao final, a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo para admitir o Recurso Extraordinário.

O Município de Tangará da Serra, em contrarrazões (ID 326532382), pugna pela manutenção da decisão agravada, reiterando que o recurso extraordinário não preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente por demandar a análise de legislação local e o reexame de provas, o que é vedado pelas Súmulas 280 e 279 do STF.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A questão a ser decidida é se a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário deve ser mantida. E, adianto, a resposta é afirmativa.

Os Juizados Especiais, como se sabe, orientam-se pelos critérios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Essa mesma lógica deve guiar a análise dos recursos, focando nos aspectos essenciais para a justa e rápida solução do litígio.

A decisão agravada é precisa e irretocável. O Recurso Extraordinário é um instrumento de natureza excepcional, cujos requisitos de admissibilidade são estritos e devem ser rigorosamente observados. Dentre eles, destaca-se a necessidade de o recorrente demonstrar, em preliminar formal e fundamentada, a existência de repercussão geral da questão constitucional discutida.

Não se trata de um mero formalismo, mas de um filtro constitucional imposto pelo art. 102, § 3º, da Constituição Federal, e detalhado no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.

A parte recorrente tem o ônus de explicar, de forma clara e objetiva, por que a controvérsia ultrapassa seus interesses individuais e possui relevância econômica, política, social ou jurídica para toda a coletividade.

No caso, a decisão agravada apontou corretamente:

"No entanto, verifica-se que a parte recorrente não apresentou de forma clara, específica e fundamentada a demonstração da existência de repercussão geral da matéria constitucional suscitada nos termos do artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil."

A agravante, em seu Agravo Interno, tenta suprir a falha, desenvolvendo a argumentação que deveria constar, originariamente, na petição do Recurso Extraordinário. Tal providência, contudo, é processualmente inadequada e tardia. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a preliminar de repercussão geral deve ser apresentada na própria peça do RE, não sendo possível sanar sua ausência ou deficiência em momento posterior.

Ademais, ainda que se pudesse superar tal óbice formal – o que não é o caso –, o Recurso Extraordinário encontraria outras barreiras intransponíveis, como bem destacado nas contrarrazões do Município.

Primeiro, a discussão central do processo envolve a interpretação da Lei Complementar Municipal nº 06/1994, que rege os servidores de Tangará da Serra. O acórdão recorrido concluiu pela inexistência de prescrição executória por ausência de previsão expressa nessa norma local. A análise de eventual ofensa à Constituição, portanto, dependeria, necessariamente, da prévia análise da legislação municipal.

Tal situação atrai a incidência da Súmula 280 do STF:
"Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário."

Segundo, a análise sobre a justificativa para a demora na aplicação da penalidade – notadamente o fato de a servidora estar em sucessivas licenças médicas entre 2017 e 2020, conforme apontado pelo Município – exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Essa providência é vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme a Súmula 279 do STF:
"Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário."

Portanto, a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário não foi apenas correta, mas se impunha, seja pela falha formal na demonstração da repercussão geral, seja pelos óbices materiais que impediriam o seu conhecimento pelo Supremo Tribunal Federal.

Manter a decisão agravada é medida que prestigia a segurança jurídica, a economia processual e a celeridade, princípios caros ao sistema dos Juizados Especiais.

Nesse sentido,
verbis:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Edinara da Silva Rondon e Luiz Mendes Cordeiro, com fundamento no art. 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário, sob o argumento de ausência de repercussão geral, incidência de súmulas impeditivas e análise de matéria infraconstitucional e fático-probatória. Os agravantes pleiteiam o seguimento do Recurso Extraordinário, alegando cerceamento de defesa, negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Recurso Extraordinário inadmitido demonstrava adequadamente a repercussão geral da matéria constitucional suscitada; e (ii) verificar se houve ofensa a princípios constitucionais por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso extraordinário inadmitido não demonstra repercussão geral, nos termos do art. 1.035, § 2º, do CPC, uma vez que não explicita como a matéria ultrapassa o interesse subjetivo da causa.

4. A decisão agravada está em consonância com precedentes vinculantes do STF (temas 339, 660, 890, 417, 424, 797, 798, 800, 869 e 880), que afastam repercussão geral em hipóteses similares.

5. A controvérsia depende da análise de normas infraconstitucionais e do reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF, vedando o seguimento do Recurso Extraordinário.

6. Não se constatam omissão, contradição ou inovação jurídica na decisão agravada, que analisou devidamente todas as alegações recursais, de modo fundamentado, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de repercussão geral, a necessidade de reexame fático-probatório e a análise de norma infraconstitucional impedem o seguimento de recurso extraordinário. 2. A fundamentação da decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, quando baseada em precedentes do STF e nas súmulas pertinentes, supre adequadamente o dever de motivação. 3. Não configura negativa de prestação jurisdicional a decisão que enfrenta de modo suficiente e claro todas as alegações das partes.”

_______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 3º; CPC, arts. 1.021, 1.030, I, "a", e 1.035, § 2º; Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025; Temas 339, 660, 890, 417, 424, 797, 798, 800, 869 e 880 da Repercussão Geral do STF; Súmulas 279 e 280 do STF.”

(N.U 1003518-58.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 15/05/2025).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada, que inadmitiu o Recurso Extraordinário.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026